Tribunal: TJDFT
Processo: 0720098-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Processo : 0720098-56.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 180599381 e 191800183 da execução fiscal n. 0090313-10.2011.8.07.0015) que indeferiu a impugnação à penhora de salário apresentada pela executada, aqui agravante. Fundamentou o juízo a quo: No caso em comento, por ordem deste Juízo, ocorreu o bloqueio pelo SISBAJUD, no valor total de R$ 1.036,36 (mil e trinta e seis reais e trinta e seis centavos). Sendo que, foram bloqueados R$ 229,91 na conta junto ao Banco Santander, e R$ 783,70 na conta do Banco Bradesco, ambas de titularidade da parte executada. A parte executada foi intimada para juntar seus extratos bancários e contracheques completos e legíveis referentes aos meses de fevereiro a abril de 2023, a fim de que comprove as alegações de que o bloqueio recaiu sobre valores impenhoráveis previstos no art. 833 e respectivos incisos do CPC. Em análise aos extratos do banco Bradesco, acostados aos autos, não se vê identificação que se trata de conta destinada ao recebimento de proventos, sendo que, em relação ao bloqueio realizado no banco Santander, sequer foi juntado extratos bancários, com o fim de comprovar a impenhorabilidade alegada. Portanto, a parte executada não se desincumbiu de seus ônus, nos termos do art 373 do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de cancelamento da penhora. Preclusa a decisão, expeça-se Alvará de Levantamento do valor penhorado, em favor do Exequente e dê-se vista ao Distrito Federal, para que comprove o abatimento proporcional da dívida e promova o andamento do feito. A agravante sustenta a impenhorabilidade absoluta de valores de aposentadoria. Alega que a manutenção da penhora, na espécie, viola “severamente a dignidade da pessoa humana, eis que a aposentadoria é a fonte de renda para fornecer subsídios mínimos de dignidade a Agravante”. Assevera que, diferentemente do consignado na decisão agravada, os documentos juntados comprovam que a constrição incidiu sobre proventos de aposentadoria. Salienta a impenhorabilidade de saldo de até 40 salários mínimos depositados em poupança, conta corrente ou aplicações financeiras. Argumenta que a apresentação de defesa independe da identificação do tipo de conta onde os valores estão depositados. Pede a concessão da tutela de urgência para determinar o desbloqueio imediato da verba ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, a reforma da decisão para acolher a impugnação à penhora. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso em exame, não vislumbro a presença de um requisito necessário à concessão liminar do pedido e, por outro lado, o imediato deferimento poderia ser irreversível. Cuidando de penhora de ativos financeiros em conta bancária, via SISBAJUD, incumbe ao executado provar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conforme dispõe o art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. Não comprovada a impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta bancária, resta ausente o fumus boni iuris para liberação das quantias. Confira-se o aresto desta eg. Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. BLOQUEIO DE QUANTIA PELO SISTEMA BACENJUD. COMPROVAÇÃO QUANTO À NATUREZA DA VERBA PENHORADA. ÔNUS PROCESSUAL DA PARTE EXECUTADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Não há como reconhecer a probabilidade de provimento do presente recurso, uma vez que nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, "incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis". 2. De fato, cumpre à parte executada comprovar que a quantia bloqueada constitui verba de natureza salarial ou, ainda, que esteja inserida em alguma das hipóteses do rol de impenhorabilidade do art. 833 do CPC. 3. Propriamente, não há como transferir o encargo processual quanto à comprovação da natureza dos valores bloqueados, uma vez que o maior interessado na proteção de seu patrimônio é o próprio executado, que pode, sem qualquer embaraço processual, impugnar o bloqueio judicial de valores depositados em sua conta bancária. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (AGI 0746232-62.2020.8.07.0000, Rel. Desa. Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, julgado em 18/2/2021, DJe 5/3/2021. Grifado) Na espécie, está comprovado que o bloqueio de ativos financeiros (id. 156348689 – p 4/5 na origem) se deu na conta bancária que é utilizada para o recebimento de benefício do INSS (id. 159198235 – p. 3 e 159198236 – p. 1 na origem), de regra, impenhorável tendo em vista a finalidade de suprir a remuneração do trabalhador nas hipóteses legais, assumindo caráter substitutivo do salário, na inteligência do art. 201, § 2o, da Constituição Federal. Com efeito, pelo caráter alimentar do benefício previdenciário há proteção especial em harmonia ao preceito do art. 7o, inc. X, da Constituição Federal. Destarte, não fosse a previsão genérica do art. 833, inc. IV, do CPC, a princípio, o benefício previdenciário não pode ser objeto de penhora, arresto ou sequestro, de acordo com o art. 114 da Lei n. 8.213/91. Noutro giro, a proteção do salário se faz “na forma da lei”, tal como previsto na Constituição Federal (art. 7o, inc. X), sendo inequívoco que o Superior Tribunal de Justiça, na sua missão constitucional de interprete da lei federal acolhe a possibilidade de penhora, com a mitigação da regra, “desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o Magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade" (AgInt no AREsp 1.537.427/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/2/2020, DJe 3/3/2020). Consoante o entendimento jurisprudencial, na esteira do que sinaliza o Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do AgInt no REsp 1.855.767/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 29/06/2020; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.748.313/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 08/02/2021; AgInt no REsp 1.819.394/RO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/05/2021, até afigura possível mitigar a regra de impenhorabilidade, mediante análise em cada caso de suas circunstâncias. Outrossim, em recente julgamento a Corte Especial do STJ uniformizou o entendimento de seus órgãos nos embargos de divergência no REsp 1.874.222. Segundo o referido julgado, imprescindível que seja preservada a subsistência digna do devedor e sua família, não sendo relevante a natureza das verbas e o montante recebido pelo devedor, para o fim de relativizar a impenhorabilidade. Na hipótese em exame, a agravante sustenta que a penhora efetivada viola “severamente a dignidade da pessoa humana, eis que a aposentadoria é a fonte de renda para fornecer subsídios mínimos de dignidade a Agravante”. A despeito de possível a mitigação da regra de impenhorabilidade, verifico que o benefício do INSS é inferior ao salário mínimo necessário de R$ 6.676,11 no mês de abril de 2023, conforme informa a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos na página de internet[1] do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – DIEESE, o que, aliado aos gastos ordinários de pessoa idosa, indica a inviabilidade de penhora. Na linha do entendimento segundo o qual a mitigação da impenhorabilidade de salários deve preservar parcela suficiente para resguardar a dignidade e subsistência do devedor e de seu núcleo familiar, já decidiu o STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. VERBA REMUNERATÓRIA. IMPENHORABILIDADE, REGRA. EXCEÇÕES DISPOSTAS NO ART. 833, § 2°, DO CPC/15. PAGAMENTO DE VERBA NÃO ALIMENTAR. GANHOS DO EXECUTADO SUPERIORES A 50 SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2. As exceções à regra da impenhorabilidade não podem ser interpretadas de forma tão ampla a ponto de afastarem qualquer diferença entre as verbas de natureza alimentar e aquelas que não possuem tal caráter. 3. As dívidas comuns não podem gozar do mesmo status diferenciado da dívida alimentar a permitir a penhora indiscriminada das verbas remuneratórias, sob pena de se afastarem os ditames e a própria ratio legis do Código de Processo Civil (art. 833, IV, c/c o § 2°), sem que tenha havido a revogação do dispositivo de lei ou a declaração de sua inconstitucionalidade. 4. Na hipótese, trata-se de execução de dívida não alimentar proposta por pessoa jurídica que almeja o recebimento de crédito referente à compra de mercadorias recebidas e não pagas pelo devedor, tendo o magistrado autorizado a penhora de 30% do benefício previdenciário (auxílio-doença) recebido pelo executado. Assim, pelas circunstâncias narradas, notadamente por se tratar de pessoa sabidamente doente, a constrição de qualquer percentual dos rendimentos do executado acabará comprometendo a sua subsistência e de sua família, violando o mínimo existencial e a dignidade humana do devedor. 5. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial. (AgInt no REsp 1.407.062/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/02/2019, DJe 08/04/2019. Grifado) Portanto, ao menos nesta sede preliminar, os elementos carreados aos autos evidenciam a probabilidade do direito postulado pela agravante. Todavia, no momento não há perigo de dano com a liberação da verba salarial em favor do agravado, porque o juízo originário condicionou a transferência do saldo bloqueado para o credor à preclusão da decisão. Ademais, carecendo de julgamento colegiado, regra nesta instância, registro o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão de imediata liberação dos valores bloqueados em favor da agravante. Assim, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de maio de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] https://www.dieese.org.br/analisecestabasica/salarioMinimo.html